Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes sobre a decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça, e sobre eventuais efeitos do rejulgamento da causa e aplicação dos arts. 1.030, inciso II, e 1.041, e parágrafos, do Código de Processo Civil (ID. 63693549). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15